Tribunal: TJSP
Processo: 1009324-44.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que reclama ter sido indevidamente negativada pela ré, com quem manteve relações negociais, encerrada, porém, sem que débito algum permanecesse em aberto – Magistrado de Primeira Instância que julgou procedente a lide, condenando a ré, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que reclama ter sido indevidamente negativada pela ré, com quem manteve relações negociais, encerrada, porém, sem que débito algum permanecesse em aberto – Magistrado de Primeira Instância que julgou procedente a lide, condenando a ré, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 – Recurso da ré que não comporta acolhimento – Demandada que em sua contestação, admitiu ter a autora pago a todas as faturas, porém com atraso – Tese apresentada no recurso, de que não houve pagamento, mas, sim, cessão dos créditos a outra empresa, que além de divorciada da contestação, não conta com prova alguma nos autos, pelo que não pode ser admitida – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO